Tribunal: TJMT
Processo: 1002531-93.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002531-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), VALDENIR DE OLIVEIRA - CPF: 003.047.831-61 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
— INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MAQUINÁRIO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a liberação do bem utilizado na prática de infração ambiental, quando ausente ilegalidade na apreensão.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência

proposta por
Valdenir de Oliveira
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que
“
os fiscais não excederam os limites legais
” e “
pelo contrário, apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência ao

proceder a apreensão dos instrumentos que nitidamente estavam contribuindo para a consecução da

infração ambiental, conforme consta do Termo de Apreensão nº 21165213
”.

Assevera que “
a lei, ao disciplinar a apreensão dos instrumentos utilizados na

prática de infrações e crimes ambientais, com a posterior venda do bem, não diferenciou a natureza

intrinsicamente lícita ou ilícita dos mesmos, cabendo a sanção para qualquer deles, bastando, para tanto,

que o mesmo esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa ambiental
”.

Afiança que “
decorre de lei a obrigação imposta ao agente fiscal de proceder a apreensão dos bens

envolvidos na prática de uma infração ambiental, cuja devolução somente será efetivada em casos de não

procedência da autuação, pouco importando nesses casos, a propriedade dos bens apreendidos, se do

autuado ou não
”.

Afirma que “
é apenas excepcional a possibilidade de nomeação do particular como fiel depositário, pois, em regra, os bens devem ficar sob a guarda de órgão ou entidade responsável
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 118483978).

Contrarrazões (Id. 121969990).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 126543181), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] ‘
In casu
’, o Requerente se insurge em face da apreensão dos seus maquinários, qual seja, Trator de esteira Komatsu D65, adquirido em 12/04/2021, do Sr. Volmar Ferreira Brandão, conforme Contrato de Compra e Venda de Maquinário (anexo) e Escavadeira Hidráulica (PC) – 210G – Nacional, cor: amarela, marca: John Deere, ano/modelo: 2018, chassis: 1F9210GXVJD520836, adquirida em 12/04/2021, do Sr. Volmar Ferreira Brandão, conforme Contrato de Compra e Venda de Maquinário (anexo), ao fundamento de que não cometeu infração contra o meio ambiente e seus maquinários, indevidamente apreendidos, nunca foram objetos de infração, sendo assim, não se vislumbra a necessidade da imposição da grave penalidade de apreensão de seu veículo, restringindo seu direito à propriedade.

Pois bem.

Analisando os documentos careados nos autos, observa-se que os bens acima numerados foram objetos do Auto de Apreensão n° 21165213, datado de 18/11/2021, apreendidos pelo cometimento de eventual infração ambiental em nome de Adenivaldo Baseggio de Souza.

Cumpre asseverar tecer algumas considerações acerca dos bens objetos do Auto de Apreensão n° 21165213. O Trator de esteira Komatsu D65 e a Escavadeira Hidráulica (PC) – 210G – Nacional, cor: amarela, marca: John Deere, ano/modelo: 2018, chassis: 1F9210GXVJD520836, de propriedade do Autor, em decorrência da celebração do Contrato de Locação de Maquinários no momento da apreensão pelo órgão ambiental estava em posse do Sr. Adenivaldo Baseggio de Souza (ID. 71390001).

É certo que, após a verificação da ocorrência de infração ambiental os agentes ambientais lavraram o termo de auto de infração e, se houverem bens envolvidos lavraram o termo de apreensão. A propósito, o artigo 25 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe que: verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. A apreensão, nos termos da legislação de regência, possuem caráter cautelar ou sancionador (art. 3º, IV e art. 101, § 1º, do Decreto nº 6.514/2008).

Cumpre asseverar, por oportuno, que não é de desconhecimento deste Magistrado o entendimento firmado no Tema nº 1.036, pelo Superior Tribunal de Justiça, que estatui: ‘A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional’. Não obstante, embora mencionada tese seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância as peculiaridades específicas do caso concreto.

Com efeito, me filio ao entendimento do Tribunal da Cidadania de que é cabível a liberação do veículo apreendido quando não restar demonstrada a má-fé ou a responsabilidade do proprietário pela prática da infração ambiental, sendo este o caso dos autos, inclusive.

Dessa forma, as penalidades administrativas não podem alcançar quem não tenha causado ou mesmo concorrido para praticar de dano ao meio ambiente, não podendo, portanto, haver punição a terceiro, quando não ficar comprovado o nexo causal entre sua conduta e o dano.

[...]

Nesse sentido, os bens apreendidos são imprescindíveis para o exercício da atividade profissional do Autor, sendo, fonte de renda e subsistência dele e de sua família, porquanto que, também se verifica a presença do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, incabível se permitir que o bem apreendido fique a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Requerente comprova a propriedade deles, aliado ao fato de que o bem paralisado causa depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário/arrendatário e muito menos ao poder público.

[...]

‘
Ex positis
’, defiro o pedido liminar postulado no sentido de determinar à imediata restituição dos veículos (Trator de esteira Komatsu D65 e Escavadeira Hidráulica (PC) – 210G – Nacional, cor: amarela, marca: John Deere, Ano/Modelo: 2018, Chassis: 1F9210GXVJD520836) em favor do Requerente, salvo a existência de outras constrições não discutidas nestes autos, ao que nomeio-o como fiel depositário, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação, devendo a intimação ser cumprida na CBPR/SEMA (na Avenida A, s/nº, BR 163/364, Distrito Industrial, CEP: 78.099-499, no município de Cuiabá/MT) e na Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT (Rua Via 3, Setor Industrial S/N, Secretária de Obras, CEP: 78.590- 000, no município de Paranaíta/MT).

[...]

Cite-se, intimando-se o requerido deste ‘
decisum
’, quanto aos termos da presente ação, cientificando-o que dispõe do prazo legal para responder, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, intimem-se as partes requerentes para manifestação em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Oportunamente, concluso.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop, 30 de novembro de 2021. [...]. (
Processo Judicial Eletrônico nº 1021556-81.2021.8.11.0015, Primeira Instância,
Id. 71442368).

A causa de pedir da pretensão à devolução dos bens apreendidos (um trator de esteira Komatsu D65 e uma escavadeira hidráulica – PC, 210G, cor amarela, John Deere, 2018, chassi 1F9210GXVJD520836) pelo termo de apreensão nº 21165213 de 18 de novembro de 2021, senta praça na alegação de que:
i
) cerceamento de defesa pela inexistência de procedimento administrativo; ii) inexistência de nexo de causalidade; iii) inexistência de responsabilidade, evidente boa fé e ausência da prova da ocorrência de violação da norma ambiental; iv) desproporcionalidade da

medida de apreensão e da primariedade do requerente; v) interpretação análoga do Código de Processo Penal, liberação dos bens destinados às atividades lícitas; vi) inexistência de fundamento legal para a apreensão e destinação dos veículos nos termos da lei de crimes ambientais;
e
vii) liberação do veículo mediante termo de fiel depositário.

À inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) contrato particular de compra e venda (Id. 71389999 – fls. 1/2);
ii)
Nota Fiscal Eletrônica nº 000.004.542 (Id. 71390000);
iii)
contrato de locação de maquinário (Id. 71390001 – fls. 1/3);
iv)
termo de apreensão nº 21165213 de 18 de novembro de 2021 (Id. 71390002 – fls. 1);
v)
termo de depósito nº 21166276 (Id. 71390002 – fls. 2);
vi)
consulta
online
de processo

administrativo (Id. 71390003); e
vii)
certidões negativas (Id. 71390005 até Id. 71390008).

Pois bem.

É certo que, à época da lavratura do termo de apreensão nº 21165213, ocorrido em 18 de novembro de 2021, já havia sido lavrado o auto de infração nº 211634105 e o auto de inspeção nº 211611283, conforme descrito no próprio termo de apreensão:

[...] Termo de apreensão nº 21165213.

Data: 18/11/2021.

[...]

Fica apreendido pela equipe da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, os seguintes equipamentos/materiais abaixo relacionados que encontram-se em poder Sr. acima citado,
por infringir a legislação ambiental em vigor, conforme descrição constante do auto de infração nº 211634105 e auto de inspeção nº 211611283
.

Relação de equipamentos/produtos materiais apreendidos:

01 – trator de esteira Komatsu D65;

01 – uma escavadeira hidráulica (PC) John Deere 210G com identificação nº 1F9210GXVJD520836. [...]. (Primeira Instância, Id. 71390002).

[sem negrito no original].

No mesmo sentido, o termo de depósito nº 21166276 (Id. 92608907) também constata que a apreensão é originada do auto de infração nº 211634105 de 18 de novembro de 2021.

Todavia, o agravado deixou de trazer aos autos cópia do auto de infração nº 211634105 de 18 de novembro de 2021 e o auto de inspeção nº 211611283, uma vez que são os documentos que constatam e descrevem a infração ambiental e que originou tanto o termo de apreensão nº 21165213 e bem como o termo de depósito nº 21166276, ambos questionados, de modo a manter hígida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

No caso, as alegações de direito, poderiam ter sido demonstradas por meio de prova documental, o que não ocorreu na hipótese, porquanto, repito, em um juízo de
cognição não exauriente
, a documentação juntada pelo agravado não se mostra viável para liberação dos veículos apreendidos.

Assim, compreende-se que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ao meio ambiente é medida necessária para fazer cessar o desmatamento ilegal, além de prevenir novas infrações, ante a inexistência de autorização para exploração de atividade econômica.

Daí decorrente, a pretensão de devolução dos veículos apreendidos carece de fundamentação legal, visto que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, a teor do artigo 25, cabeça, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
”.

E mais. É desnecessário o órgão de fiscalização ambiental comprovar que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita, conforme decisão recente do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 1036):

[...] 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1814944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2021).

[sem negrito no original]

Ademais, inaplicável, na hipótese, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do recurso especial nº 1133965/BA, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, visto que não se trata de negativa de liberação de bem apreendido, em razão da ausência de pagamento de multa.

Com efeito, trata-se de ato vinculado a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, de modo que permitir a devolução do bem apreendido coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação.

Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5º, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Em relação à nomeação do agravado como fiel depositário dos bens apreendidos decorrente de infração ambiental, o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único.

Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1º Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3º A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [sem negrito no original]

De resultado, cabe à Administração, no exercício do seu poder discricionário, definir quem assumirá o encargo de fiel depositário, dentre o rol descrito nos incisos I e II do artigo 106 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

Assim, nesta quadra de cognição não exauriente, não se constata ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão de fiscalização ambiental, de modo que legítima é a apreensão de “
um trator de esteira Komatsu D65 e uma escavadeira hidráulica – PC, 210G, cor amarela, John Deere, 2018, chassi 1F9210GXVJD520836
” (termo de apreensão nº 21165213 de 18 de novembro de 2021).

Em conclusão, ausente probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023